Tribunal: TJMT
Processo: 1029164-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029164-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAIRSON DE AMORIM - CPF: 570.277.901-06 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1029164-12.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALAIRSON DE AMORIM

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A improcedência da demanda foi fundamentada na ausência de quitação das dívidas negativadas.

Em sede de defesa o pagamento foi reconhecido pela reclamada, sendo fato incontroverso nos autos.

No entanto, em que pese a demora na baixa do restritivo, o dano moral resta afastado pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da quitação dos débitos.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente deixou de quitar algumas parcelas do seu empréstimo consignado, sendo seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que em 16/07/2020 houve a quitação dos débitos em atraso, fato reconhecido pela empresa em sua contestação.

Todavia, no extrato retirado pelo autor em 29/07/2020, se surpreendeu com a mantença dos apontamentos, o que motivou o ingresso da presente demanda, vez que já não mais existia motivo para tanto.

Pois bem. A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação da quitação das parcelas em atraso, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de 05 dias, ao arrepio do disposto no art. 43 do CDC.

A empresa já realizou a baixa dos restritivos e o consumidor visa a condenação por danos morais.

Entretanto, conforme extrato de restrições consultado por esse magistrado no SPC Boa Vista, há registro de inscrição anterior em nome do autor.

As Inscrições discutidas nos autos, nos valores de R$ 1.772,94 e R$ 2.347,09, foram incluídas em 04/02/2020.

Em consulta ao extrato do SPC/SCPC, contatou-se diversas restrições pretéritas, vejamos:

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que estejam sendo discutidos judicialmente, sendo que, neste caso, a mera demora para a baixa de uma negativação já paga, em si mesma, existindo negativações anteriores não gera o direito de ser indenizado por danos morais.

Como já houve a baixa da negativação pela empresa, o tópico da determinação da baixa perde objeto neste momento, por motivo superveniente ao ajuizamento da ação, bem como, observa-se que o mesmo devia há anos os valores e reclama por mera demora de alguns dias para baixa, não se tendo muita razoabilidade em seu pleito, pela ausência de comprovação ainda de qualquer dano nessa pequena demora, ainda mais quando existente negativação preexistente à época.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, inexiste outro caminho senão de manter improcedência da ação, porém, por outro fundamento.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022